Tribunal: TJES
Processo: 5032205-77.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente nas sanções do art. 121, I e IV, do Código Penal, em razão de homicídio praticado com outros corréus contra a vítima, motivado por disputa de pontos de tráfico e vingança. A defesa pleiteia a despronúncia, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia e o consequente julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.

4. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo cadavérico e pelo laudo de local de morte violenta juntados aos autos.

5. Os indícios de autoria se evidenciam no depoimento judicial da companheira da vítima, que reconheceu pela voz o recorrente como um dos autores, além de afirmar ter visto os corréus disparando.

6. As contradições apontadas pela defesa se referem a detalhes acessórios da dinâmica dos disparos, sem comprometer a essência do relato sobre a participação do recorrente.

7. Eventuais dúvidas sobre a credibilidade do reconhecimento pela voz ou sobre divergências testemunhais devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida.

8. O depoimento de policial civil corrobora a linha acusatória ao relatar que as investigações apontaram o envolvimento do recorrente e dos corréus na execução, motivada por disputa no tráfico de drogas.

9. A jurisprudência do STF e do STJ orienta que, para a pronúncia, basta a existência de indícios consistentes, sendo que eventuais contradições devem ser apreciadas pelo Júri (STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; STJ, AgRg no HC 865768/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.12.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2. O reconhecimento de indícios de autoria com base em testemunho judicial, ainda que com contradições periféricas, autoriza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

3. A apreciação de divergências probatórias e da credibilidade do reconhecimento pela voz compete ao Tribunal do Júri, em razão de sua competência constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019, Inf. 935; STJ, AgRg no HC nº 865768/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032205-77.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WESLEY SANTANA LEMOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente nas sanções do art. 121, I e IV, do Código Penal, em razão de homicídio praticado com outros corréus contra a vítima, motivado por disputa de pontos de tráfico e vingança. A defesa pleiteia a despronúncia, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia e o consequente julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.

4. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo cadavérico e pelo laudo de local de morte violenta juntados aos autos.

5. Os indícios de autoria se evidenciam no depoimento judicial da companheira da vítima, que reconheceu pela voz o recorrente como um dos autores, além de afirmar ter visto os corréus disparando.

6. As contradições apontadas pela defesa se referem a detalhes acessórios da dinâmica dos disparos, sem comprometer a essência do relato sobre a participação do recorrente.

7. Eventuais dúvidas sobre a credibilidade do reconhecimento pela voz ou sobre divergências testemunhais devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida.

8. O depoimento de policial civil corrobora a linha acusatória ao relatar que as investigações apontaram o envolvimento do recorrente e dos corréus na execução, motivada por disputa no tráfico de drogas.

9. A jurisprudência do STF e do STJ orienta que, para a pronúncia, basta a existência de indícios consistentes, sendo que eventuais contradições devem ser apreciadas pelo Júri (STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; STJ, AgRg no HC 865768/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.12.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2. O reconhecimento de indícios de autoria com base em testemunho judicial, ainda que com contradições periféricas, autoriza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

3. A apreciação de divergências probatórias e da credibilidade do reconhecimento pela voz compete ao Tribunal do Júri, em razão de sua competência constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019, Inf. 935; STJ, AgRg no HC nº 865768/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
WESLEY SANTANA LEMOS
em face da decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, I e IV, do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 484/496, nas quais postula pela despronúncia, sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões às fls. 500/503, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de pronúncia.

O juízo de origem proferiu decisão de manutenção da decisão recorrida às fls. 504.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15881125 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
WESLEY SANTANA LEMOS
em face da decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, I e IV, do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 484/496, nas quais postula pela despronúncia, sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria.

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante a denúncia, no dia 26 de abril de 2017, o recorrente WESLEY SANTANA LEMOS, juntamente com BRYAN LYRIO DEOLINDO, RAFAEL NERI DA SILVA, e um quarto indivíduo não identificado, todos agindo em comunhão de vontades e com
animus necandi
, desferiram 17 (dezessete) disparos de arma de fogo contra a vítima Fernando Pereira Inácio, causando-lhe a morte.

A motivação do crime seria a disputa por pontos de venda de entorpecentes no município de João Neiva/ES, e vingança por suspeitas de que a vítima estaria envolvida no homicídio de aliados do acusado Bryan (Maria da Paz Mazega e Jorge Salvador Junior).

Em suas razões recursais, a defesa alega que não há indícios suficientes de autoria, pois a acusação se lastreia apenas na palavra da companheira da vítima, ouvida como informante, que apresenta contradições.

Sustenta que o único indício, proveniente do depoimento da companheira da vítima, Raiane Firmino Beloni, que o reconheceu apenas pela voz, carece de credibilidade por estar em dissonância com os demais elementos probatórios.

Alega, ainda, que o depoimento de Raiane se contradiz com o de Ycaro Brenner de Oliveira, inclusive sobre a dinâmica dos disparos e a conduta do motorista.

Pois bem. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido um “
standard”
probatório inferior ao necessário para condenar, porém, superior ao exigido para o recebimento da denúncia.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“[...] para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para pronunciar o réu, basta a existência de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

Na presente hipótese, a
materialidade
está evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 32 e Laudo de Exame em Local de Morte Violenta de fls. 218/236.

Já os
indícios de autoria
exsurgem de forma clara do conjunto probatório, ao contrário do que sustenta a Defesa.

A tese acusatória tem como principal fundamento o depoimento da companheira da vítima, Raiane Firmino Beloni, que foi ouvida em Juízo e declinou a autoria do crime aos acusados Bryan, Rafael, e ao recorrente Wesley, vulgo Lelei.

Raiane declarou,
em juízo,
ter visto Bryan e Rafael atirando, e reconheceu a voz de "Lelei" (Wesley) chamando Fernando no portão. Ela afirmou ter certeza de ter visto Bryan e Rafael e escutado a voz de “Lelei”.

Raiane ainda relatou que foi ameaçada para que mudasse seu depoimento e dissesse que não sabia de nada.

Nesse contexto, após detida análise, concluo que as contradições apontadas pela defesa entre as declarações de Raiane na fase policial e em juízo (se Lelei saiu do carro e atirou ou apenas chamou, ou se o motorista atirou ou não), representam detalhes de pouca relevância para o deslinde do caso, que não desqualificam o relato da vítima sobre os fatos principais. O fato é que, mesmo em juízo, a testemunha manteve a identificação do recorrente pela voz.

Além disso, deve ser ressaltado que a existência de eventuais contradições ou o valor do reconhecimento pela voz são questões a serem dirimidas pelo juiz natural da causa, que neste caso é o Tribunal do Júri.

No mesmo sentido, consoante a jurisprudência do c. STJ, “
a existência de depoimentos conflitantes acerca da autoria delitiva, autoriza a realização do Tribunal do Júri, competente para decidir acerca dos fatos relacionados aos crimes dolosos contra a vida e delitos conexos
” (STJ - AgRg no HC: 865768 AL 2023/0396631-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Em complemento, ressalto ainda que a decisão de pronúncia também destacou o depoimento do Policial Civil Igor Daher Raymundi Campos, que afirmou, ao ser ouvido
em juízo,
terem chegado aos nomes dos acusados através de depoimentos de testemunhas oculares, citando Bryan, Wesley e Rafael, e que a motivação foi a disputa pelo tráfico de drogas.

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia em obediência à soberania do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.